Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749537-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.170 DO STF. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. MS 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO DE JANEIRO/1996 A 28/04/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA COISA JULGADA 1 – Suspensão de processos. Tema no 1.170 do STF. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 12/12/2023, julgou o mérito do Tema no 1.170, razão pela qual não subsiste interesse no pedido de suspensão do processo. 2 – Juros de mora e correção monetária. Tempus regit actum. Trata-se de obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ. 3 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905). 4 – Limitação temporal. Malgrado o Código de Processo Civil dispor que os motivos da sentença não fazem coisa julgada (art. 504, inciso I), devem ser interpretados de forma sistemática com o dispositivo. O TJDFT, em sede recursal na Ação Coletiva no 32.159/97, definiu que o pagamento do benefício alimentação é devido desde a data de supressão até a data da impetração do MS no 7.253/97. 5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/97, e 4° do Decreto 22.626/33, afirmando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC. Assevera que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende o acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados ou, alternativamente, que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021. Discorre, ainda, sobre os temas 99 e 491, ambos do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 3° da EC 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Na petição de ID. 63670573, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/97, e 4° do Decreto 22.626/33, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nessa perspectiva, consta do acórdão embargado os fundamentos pelos quais se concluiu que, a partir de dezembro de 2021, a correção monetária pela SELIC e os juros moratórios incidem uma única vez sobre o valor do principal atualizado, até o efetivo pagamento. Colaciona-se o seguinte trecho do voto relator do acórdão embargado: ‘Em decorrência da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 em 08/12/2021, o crédito passou a ser corrigido pela Taxa SELIC, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, portanto, incide uma única vez sobre o valor do principal atualizado, até o efetivo pagamento. A correção pela SELIC tem aplicabilidade a partir de 09/12/2021. Com base nos argumentos acima alinhavados, os cálculos devem observar: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021’” (ID. 59314501). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada afronta ao artigo 3° da EC 113/21,embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016